Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006115-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEO MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 420.510.451-00 (AGRAVADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006115-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LEO MONTEIRO COSTA E SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1027077-60.2020.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
LEO MONTEIRO COSTA E SILVA
, em que anulou a sentença, retomando o prosseguimento do feito.

O agravante diz que,
“O banco continua sendo ilegítimo para responder pelo pedido de revisão de saldo em desacordo com a Legislação Ditada pela União para o tema, mesma entidade criadora do programa.”.

Salienta que
“tema 1150 do STJ julgou a legitimidade do banco em ações de PASEP somente quando houve desfalques, saques indevidos em conta, além de não aplicação dos índices determinados pelo conselho diretor”.

Aduz que,
“O Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).”.

Argumenta que
“ao litisconsórcio necessário, onde há a previsão no artigo 114 do Novo Código de Processo Civil, há que se falar na necessidade de julgar de maneira uniforme, obrigando de maneira justa e proporcional à responsabilidade das partes em relação ao fato e ao Direito invocado nos autos.”.

Defende que,
“A lei processual civil não esclarece quando o litisconsórcio será necessário ou quando ele será facultativo. Existem, pela lei processual civil, duas hipóteses de necessariedade do litisconsórcio necessário. Conforme o artigo 114 do NCPC, o litisconsórcio será necessário quando a lei assim o prever ou quando a lide tiver que ser decidida, pela natureza da relação jurídica, de modo uniforme. Ora, há casos em que seria meramente impossível existir duas decisões opostas, conflitantes uma da outra acerca de uma mesmo objeto incindível. O litisconsórcio será necessário, portanto, quando for unitário e quando assim a lei o determinar.”.

Em suma, requer o efeito suspensivo e o provimento ao final (id. 205835676).

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 206102177).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 208742685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1027077-60.2020.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
LEO MONTEIRO COSTA E SILVA
, em que anulou a sentença, retomando o prosseguimento do feito.

O agravante defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos:
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
competência da justiça federal;
(iii)
denunciação à lide da União.

Pois bem.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal ilegitimidade passiva e competência da justiça federal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto, TEMA 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra o menor respaldo.

Logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE.
1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.
”
(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
. “
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, da mesma sorte, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Nessas circunstâncias, outra não poderia ter sido a r. decisão hostilizada, senão a de rechaçar a prejudicial aventada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024